Tribunal: TJMT
Processo: 1019049-61.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019049-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), G10 EXTRACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA - CNPJ: 33.067.124/0001-43 (AGRAVANTE), NATURAL - DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - CNPJ: 05.165.371/0001-47 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LOURDES DA SILVA BOSCARDIN - CPF: 014.439.291-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 071.628.381-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PORFIRIO BOSCARDIN - CPF: 251.838.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA – NÃO COMPROVAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019049-61.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, em Ação de Despejo c/c Rescisão de Contrato e Indenização, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária em 15 dias sob pena de ter de fazê-la compulsoriamente.

A agravante alega que a demanda está embasada no “
aparente”
descumprimento de Contrato Particular de Arrendamento Total de Concessão de Lavra para exploração comercial de água mineral e integralidade física do imóvel.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, já que ausente prova inequívoca do inadimplemento contratual e da iminência de dano irreparável. Acrescenta a necessidade de sua oitiva prévia.

Diz ainda que no ofício 34166/2021/DIFAM-MT/AM, em que se amparou o juízo de origem
,
a Agência Nacional de Mineração solicitou que em 60 dias fossem tomadas as providências ali indicadas.

Afirma que “
tudo o que diz respeito sobre a concessão da lavra, a Agência Nacional de Mineração – ANM informa à Agravada, que tem o dever de repassar à Agravante para providências, sendo que o simples recebimento do Ofício 34166/2021/DIFAM-MT/AM – ID 91906450, pela Agravada, não serve para fundamentar descumprimento de norma, a ponto de embasar rescisão contratual, nem deferimento da liminar por hipótese de descumprimento contratual, como ocorreu nos autos, tão pouco revela risco objetivo de multa, ou possibilidade de perda de concessão da lavra concedida à Agravada, que pudesse justificar a decisão recorrida”
.

Ressalta que não há nenhum processo administrativo instaurado, nem aplicação de multa ou sansão para a agravada por não atender ao pedido da ANM, visto que tem obedecido às recomendações.

Sustenta que está em dia com o arrendamento, conforme os termos convencionados.

Registra que a agravada manifestou interesse na retomada do imóvel após alguém do seu convívio ter visitado o empreendimento, tanto é que ofereceu R$345.600,00 para a rescisão unilateral da avença, o que não aceitou em virtude do alto investimento já realizado.

Pleiteia que seja cassado o
decisum
.

Efeito suspensivo deferido (ID. 144306687).

Contraminuta no ID. 144276663.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel em 15 dias, proferido nestes termos:

(...)

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a concedera a tutela de urgência quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova inequívoca.

In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da tutela provisória antecipada encontram-se presentes.

Os fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. Há nos autos prova do contrato de arrendamento (ID 91906448), aditivo contratual (ID 91906449), fiscalização do imóvel (ID 91906450) e notificações extrajudiciais (IDs 91906451 e 91906452).

Destarte, observa-se do contrato de arrendamento, em específico a cláusula 4ª (ID 91906449, fl. 02) que o requerido detinha obrigação em atender toda e qualquer exigência da Agência Nacional de Mineração. Ainda, há informação do descumprimento dessas obrigações, conforme fiscalização realizada ao ID 91906450.

Portanto, comprovada a verossimilhança das alegações do autor, ante a obrigação contratual existente e indício de descumprimento contratual, bem como a possiblidade legal da ordem de despejo (Decreto n° 59.566/66, art. 32, IX).

O primeiro requisito, portanto, está comprovado.

O risco de grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que a ausência de regularização junto à ANM poderão ocasionar ao autor, como a aplicação de multa, conforme consta do ID 91906450.

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à concessão da tutela provisória postulada pela parte requerente na prefacial.
(ID. 143887154, págs. 4 e 5).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravada propôs Ação de Despejo com Rescisão de Contrato e Indenização sob o argumento de que a agravante teria descumprido a cláusula em que se compromete a obedecer a toda e qualquer exigência da ANM.

No entanto, o ofício mencionado pela autora (ID. 144277686) intima a ré a tomar algumas providências sob pena de multa; não há indicação alguma de que não foram atendidas.

Após a contraminuta, a agravada informou a paralização das atividades da agravante e a desocupação do local. Contudo, intimada a se manifestar, esta última apresentou provas de que continua exercendo suas funções (ID. 148407178, págs. 1 e seguintes).

Portanto, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento da situação
e consequente resolução da lide. Ademais,
a tutela de urgência poderá ser novamente requerida em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgamento em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022